Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-79.2023.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou de forma clara todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.